Tribunal: TJMT
Processo: 1003838-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003838-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA - CPF: 041.413.361-73 (RECORRENTE), EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA - CPF: 041.413.361-73 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVA ANULADA POR FALHA DA ORGANIZAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TESE DE LOCAL ADEQUADO – ALEGAÇÃO DE LOCAL COM ALVARÁ E PERÍCIA REALIZADA PELOS BOMBEIROS – MERA SOLTURA DE CABO DE AR-CONDICIONADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INCÊNDIO OU MÁS CONDIÇÕES DO LOCAL – PROVA ANULADA EM FUNÇÃO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA PRATICADA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a
nulado o concurso público, mostra-se cabível o ressarcimento das despesas que os candidatos despenderam com a inscrição e realização da prova, se comprovada conduta ilícita da organizadora do concurso. Exige-se, assim, como decorrência da responsabilidade objetiva, conduta dos agentes, dano aos candidatos e nexo causal.

Em sendo comprovado que o local de prova se trata de instituição educacional regular, com alvará de funcionamento válido, bem como que no dia da prova os Bombeiros não localizaram qualquer indício de incêndio ou explosão, pois a ocorrência registrada decorreu de um componente do ar-condicionado que se soltou, provocando o tumulto e evacuação do local, de rigor o reconhecimento de que inexiste qualquer conduta ilícita ou nexo causal a ensejar a responsabilização material e moral da promovida.

A anulação de concurso, motivada em fato alheio à conduta e vontade da promovida, rompe o nexo causal e exclui qualquer responsabilidade material e moral.

Aliás, a jurisprudência se assenta no sentido de que a anulação do concurso público não permite caracterizar em favor do candidato que participou do certame qualquer agressão a atributo da personalidade. Constitui-se em transtorno circunstância típica da sociedade moderna

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de falha na realização do certame que causou a anulação da prova e reagendamento da mesma para vésperas de Natal, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL GARCIA
em desfavor de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
para
CONDENAR a Reclamada
ao pagamento de danos materiais, no montante de
R$ 2.173, 90 (dois mil cento e setenta e três reais e noventa centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso e
CONDENAR
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais à Reclamante, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Indefiro pedidos de obrigação de fazer e danos materiais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que a seleção dos locais de realização de provas é feita com antecedência à realização das provas, mediante uma rigorosa vistoria por equipe especialmente compromissada para este fim com o intuito de se verificar se todas as dependências oferecem as condições adequadas à realização do concurso público”.

Alegou que “as dependências do Centro de Ensino UNAMEA, onde o Recorrido realizou a prova, foram devidamente vistoriadas e constatado estarem em condições adequadas à aplicação das provas objetivas seletivas do concurso em questão”, bem como que “o referido Centro de Ensino UNAMEA, apresenta boa estrutura física e conta com o devido alvará de licença expedido pela Prefeitura de Belém/PA (anexo), o que demonstra contar com estrutura adequada e apta às atividades de ensino, dentre elas, a aplicação de exames e provas”.

Argumentou que “não houve nenhuma explosão, desmoronamento ou mesmo tiros”, pois “o forte barulho ouvidos pelas pessoas ali presentes decorreu da ruptura de uma mangueira do ar condicionado”, de modo que “referido barulho, até então desconhecido, fez com que os candidatos e demais ali presentes começassem uma imediata evacuação do prédio”, todavia “acionado, o Corpo de Bombeiros local, após vistoriar o prédio, constatou que o barulho foi gerado por uma mangueira que se desconectou do ar condicionado”.

Sustentou que “verificado que muitos candidatos ficaram muito tempo fora das salas de aplicação de prova, a fim de se garantir a isonomia do certame, sem prejudicar nenhum candidato, o TJPA e a banca organizado, decidiram em conjunto, reaplicar a prova, tornando sem efeito, para todos os candidatos, a aplicação das provas objetivas ocorridas no dia 27/10/2019”, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de anulação de prova de concurso público, ensejando novo agendamento de prova para as vésperas do Natal, causando alto gasto, por conta da alta temporada.

A fim de contextualizar os fatos e trazer a lume a narrativa exposta na inicial, cita-se o relato contido na sentença, assim descrito:

Afirma a inicial que a banca Reclamada foi eleita para a realização de concurso público para provimento de cargos da magistratura no estado do Pará, que, inicialmente seria realizado em 27/10/2019, às 08h00, na capital, Belém.

Ocorre que, quando da realização do certame, o local de prova escolhido pela Reclamada não possuía reais condições físicas, sofrendo, danos estruturais em razão de explosão em aparelho de ar-condicionado instalado no prédio, causando risco aos candidatos, importando na imediata evacuação do local e posterior cancelamento da prova.

Ressalta que suportou consideráveis gastos com o aludido concurso, incluindo passagens aéreas hospedagem e taxa de inscrição, com dispêndio no valor total de
R$ 2.173, 90 (dois mil cento e setenta e três reais e noventa centavos).

Pretendendo dar consecução ao concurso, a Reclamante tomou ciência de que a nova aplicação de prova se daria em 22/12/2019, véspera de natal. O que causou geral transtorno e inconformismo dos candidatos, os onerando ainda mais com gastos em deslocamento em alta temporada, não bastasse a primaria falha em eleger local adequado para aplicação de prova.

Salienta que houve plurais solicitações por parte dos candidatos, cursinhos preparatórios e demais envolvidos, no sentido de adiamento de realização da prova para uma data posterior, o que foi ignorado pela Reclamada. Por derradeiro, aduz a Reclamante que deixou de prestar o referido concurso remarcado em razão do alto custo que seria causado pela nova data.

O magistrado
a quo
entende se tratar de responsabilidade objetiva, razão por que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de falha na realização do certame que causou a anulação da prova e reagendamento da mesma para vésperas de Natal.

Contra a sentença proferida, insurge-se a parte promovida, nos termos relatados e resumidos acima.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, pois ausente ato ilícito praticado pela promovida.

A despeito da narrativa da inicial, não se trata de local inadequado, pois o local de prova é uma instituição educacional, com alvará de funcionamento válido e, após apuração dos bombeiros, no dia dos fatos, constatou-se não haver qualquer anormalidade na sala de prova que iniciou o imbróglio. Constatou-se, conforme laudo juntado, que não houve incendiou ou explosão, mas mera soltura de peça do ar condicionado.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que anulado o concurso público, mostra-se cabível o ressarcimento das despesas que os candidatos despenderam com a inscrição e realização da prova, se comprovada conduta ilícita da organizadora do concurso. Exige-se, assim, como decorrência da responsabilidade objetiva, conduta dos agentes, dano aos candidatos e nexo causal.

Em sendo comprovado que o local de prova se trata de instituição educacional regular, com alvará de funcionamento válido, bem como que no dia da prova os Bombeiros não localizaram qualquer indício de incêndio ou explosão, pois a ocorrência registrada decorreu de um componente do ar-condicionado que se soltou, provocando o tumulto e evacuação do local, de rigor o reconhecimento de que inexiste qualquer conduta ilícita ou nexo causal a ensejar a responsabilização material e moral da promovida.

A anulação de concurso, motivada em fato alheio à conduta e vontade da promovida, rompe o nexo causal e exclui qualquer responsabilidade material e moral.

Aliás, a jurisprudência se assenta no sentido de que a anulação do concurso público não permite caracterizar em favor do candidato que participou do certame qualquer agressão a atributo da personalidade. Constitui-se em transtorno circunstância típica da sociedade moderna

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. CANDIDATO RESIDENTE EM CIDADE DISTINTA DA REALIZAÇÃO DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO INTEGRAL - Restando configurada
a prática de ato ilícito
por organizadora de concurso público que resultou na anulação do certame, imperativo ressarcimento dos danos materiais despendidos pelo candidato e devidamente comprovados nos autos. - DANOS MORAIS - NÃO-CONFIGURAÇÃO - Hipótese dos autos em que não há prova de que os danos morais realmente tenham ocorrido, porquanto não se presumem, por si só, a partir das circunstâncias narradas na inicial.
Ocorrência de meros dissabores, sem prova do efetivo abalo à esfera jurídica do autor, que não ensejam o dever de indenizar. Precedentes
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70039854609, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 23-03-2011)

CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Recurso interposto tempestivamente. Culpa exclusiva da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada. A ré é a única responsável pela anulação do concurso, sendo desnecessário o chamamento do TRE/RS à lide. Incompetência do Juizado Especial Cível inocorrente. A ré tem o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela parte autora. Contudo, a condenação deve ser afastada, pois as despesas não estão comprovadas nos autos. 5. Os valores despendidos em cursos preparatórios não estão sujeitos a restituição. 6.
A anulação do concurso público não permite caracterizar em favor do candidato que participou do certame qualquer agressão a atributo da personalidade. Constitui-se em transtorno circunstância típica da sociedade moderna.
RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002518116, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 26-08-2010)

Com efeito, inexistindo ato ilícito praticado ou nexo causal entre os danos sofridos e a conduta da parte promovida que somente cancelou o concurso por questões de isonomia em relação aos candidatos que, apavorados, deixaram a sala pelo barulho causado pela queda do componente do ar-condicionado, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021